Tribunal: TJES
Processo: 5002508-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPROVAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou o reconhecimento de imunidade tributária à entidade beneficente, quanto a débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo referentes aos exercícios de 2008 a 2012, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) no período.

2)
A embargante alega a ocorrência de erro material, juntando, nesta fase, documentos aptos a comprovar a posse do certificado durante todo o período da exação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em analisar omissão ou erro material no acórdão embargado e a possibilidade de, em sede de embargos de declaração, conhecer de documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos para a imunidade tributária, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A documentação juntada pela embargante, embora tardiamente, comprova de forma inequívoca que a entidade detinha o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido durante todo o período da cobrança tributária (2008-2012).

5)
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a viabilidade de juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, inexista má-fé na ocultação e seja observado o princípio do contraditório, nos termos do art. 435 do CPC.

6)
Diante da comprovação do preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma do julgado para alinhá-lo à realidade fática, conferindo, excepcionalmente, efeitos infringentes ao recurso para reconhecer a imunidade tributária prevista na alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição da República e no art. 14 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a imunidade tributária da embargante.

Tese de julgamento:

1. Comprovada a titularidade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) durante o período da exação, a entidade faz jus à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços, nos termos da alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição da República.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CRFB, alínea c do inciso VI do art. 150; CTN, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar omissão ou erro material no acórdão que afastou a imunidade tributária da embargante, em relação à ausência de certificado de entidade beneficente de assistência social, válido no período da cobrança dos tributos (2008 a 2012).

A fim de suprir o não preenchimento dos pressupostos para reconhecimento da imunidade tributária, a recorrente apresenta a Portaria nº 519, de 09 de maio de 2013, que deferiu a renovação do certificado CEBAS, com validade retroativa para o período de 29 de dezembro de 2010 a 28 de dezembro de 2013.

Ademais, acosta extrato de sistema interno do Ministério da Saúde que demonstra a existência de processo de certificação anterior, pelo Conselho Nacional de Assistência Social, com validade de 29 de dezembro de 2007 a 28 de dezembro de 2010.

Sob esse prisma,
embora não tenha
adunad
o
no momento do julgamento da apelação,
a documentação
possui força probante para demonstrar que
a embargante era oficialmente reconhecida como entidade de assistência social
.

A ausência do certificado físico para os anos de 2008 e 2009 fora justificada em razão de, à época, o procedimento ser realizado por meio de processos físicos, o que dificulta a obtenção de cópias.

Vale registrar que “
é
entendimento consolidado d
o Superior Tribunal de Justiça
a viabilidade de juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, nos termos do art. 435, caput, do CPC
” (REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
13/5/2025
, DJEN de 19/5/2025.).

Desse modo, não se tratando de documento indispensável, inexistente indício de má-fé e observado o contraditório, a embargante logrou demonstrar a condição ostentada em todo o período da cobrança tributária, a teor do art. 150 da CRFB e do art. 14 do CTN, a saber:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”

Impõe-se, portanto, a alteração do julgado para alinhá-lo à realidade fática comprovada, ainda que em sede de embargos de declaração, conferindo-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, reconhecer a imunidade tributária da embargante quanto
à cobrança de
IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2008 a 2012, julgando procedentes os embargos à execução fiscal.

Inverto a condenação aos
ônus sucumbenciais,
majorando a verba honorária para
20
%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.